Tribunal: TJBA
Processo: 8048828-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048828-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: L. R. S. e outros Advogado(s):RAFAELA SANTOS SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATRASO NO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. FIXAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em fase de cumprimento de sentença, movida por L. R. S. e Raul Rocha Santana. A decisão agravada determinou a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso (16/03/2016) até a sentença (09/05/2022) e, a partir daí, a aplicação da taxa SELIC. A agravante sustenta que os juros devem incidir apenas desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais decorrentes da mora da seguradora no pagamento do seguro DPVAT: se desde a data do evento danoso ou desde a citação válida da parte ré. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil da seguradora, no caso, não decorre do acidente de trânsito em si (responsabilidade extracontratual), mas da mora no cumprimento da obrigação legal de pagar o seguro obrigatório no prazo previsto pela Lei nº 6.194/1974, § 1º do art. 5º, o que configura relação jurídica de natureza contratual sui generis. Em se tratando de obrigação legal ou contratual, a mora constitui-se com a citação válida, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil, sendo inaplicável a regra da Súmula 54 do STJ, relativa à responsabilidade extracontratual. A condenação por danos morais imposta à seguradora decorre da demora e falha na prestação do serviço administrativo, e não do evento danoso original. Assim, os juros moratórios incidem desde a citação (09/02/2018), e não desde o acidente (16/03/2016). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que os juros de mora nas indenizações do seguro DPVAT fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ; TJ-BA, APL nº 0505309-39.2014.8.05.0001; APL nº 0507483-21.2014.8.05.0001). A partir da data da sentença (09/05/2022), deve incidir apenas a taxa SELIC, que abrange tanto os juros quanto a correção monetária, afastando-se qualquer cumulação indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Em indenização por danos morais decorrente da mora da seguradora no pagamento de seguro DPVAT, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. A partir da data da sentença, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405; Lei nº 6.194/1974, art. 5º, § 1º; CPC, art. 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 426; TJ-BA, APL nº 0505309-39.2014.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 07/10/2015; TJ-BA, APL nº 0507483-21.2014.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 27/09/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048828-02.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como apelada L. R. S. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora